Tribunal: TJDFT
Processo: 0712972-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712972-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXINNA TASSARA VICTOR QUEIROZ 00347349102 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ALEXINNA TASSARA VICTOR QUEIROZ 003473499102 interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 120959014 dos autos originários – processo no 0703154-90.2022.8.07.0018) proferida no mandado de segurança impetrado contra ato do DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: “Recebo a emenda à inicial. Retifique-se o polo passivo no PJe para constar o DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DF. Trata-se de Mandado de Segurança preventivo impetrado por ALEXINNA TASSARA VICTOR QUEIROZ contra ato do DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DF, com o escopo de obter provimento jurisdicional liminar que lhe autorize a exploração dos serviços de bronzeamento artificial em seu estabelecimento. No mérito, pede a concessão da segurança. A parte impetrante alega ser pessoa jurídica atuante na área de estética corporal, prestando diversos serviços. Alega que estabelecimento semelhante ao seu, situado nas proximidades do local onde atua fora abordado por fiscais da vigilância sanitária, tendo sido advertido acerca da proibição da utilização de equipamentos de bronzeamento artificial. Sustenta que a notificação exarada pelos fiscais da autoridade coatora se baseia na RDC 56/2009 da ANVISA que proibiu em todo o território nacional a utilização e exploração de atividades relacionadas ao uso de câmaras de bronzeamento artificial. Destaca que há entendimento jurisprudencial exarado por outros tribunais que consideram nula referida resolução, não sendo, portanto, válida a proibição imposta pela autoridade coatora. A inicial foi instruída com documentos. É a exposição. FUNDAMENTO e DECIDO. É cediço que o mandado de segurança, previsto no artigo 5o, inciso LXIX da CRFB, é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de função pública. Para efeito de concessão do pedido liminar, premente que estejam presentes os requisitos legais do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora." Neste contexto, em que pese a presença do "periculum in mora", haja vista a possibilidade de notificação da impetrante no caso, não há no caso a presença do "fumus boni iuris" que autorize a concessão do pedido postulado pela impetrante. No caso concreto, em exame superficial, não se evidencia a probabilidade do direito. O ato coator impugnado consiste na notificação exarada em desfavor de estabelecimentos similares nas proximidades de seu local de atuação acerca da proibição de utilização de câmaras de bronzeamento artificial, em face da edição da RDC 56/2009 da ANVISA, a qual “Proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta (UV)”. Considera a impetrante ilegal o ato praticado por considerar que há nulidade declarada da referida resolução pelo Poder Judiciário. Ocorre que, ao contrário do alegado, a RDC 56/2009 permanece em pleno vigor, não havendo determinação de nulidade da normativa seja pela Administração, seja pelo Poder Judiciário em âmbito nacional, com força vinculante e efeito erga omnes. No caso, de fato, há diversos provimentos judiciais que consideraram a norma impugnada nula. Porém, tais manifestações se deram no âmbito dos respectivos autos, cujo entendimento judicial se restringiu às partes ali constantes. Logo, como dito, não há determinação de nulidade a abarcar a impetrante que lhe permita o exercício da atividade em desconformidade com o disposto na resolução. Ademais, cabe ressaltar que, assim como há entendimento jurisprudencial que considera nula a norma, igualmente há provimento que a considere regular, a exemplo de acórdão exarado pelo TRF da 3a Região, no sentido de que “(...) o ato normativo encontra fundamento no poder regulatório da Agência, nos termos dos arts. 6o, 7o e 8o da Lei no 9.782/99. (...). (APC 0008253-87.2011.4.03.6105, RELATOR: DES. FED. MARCELO SARAIVA)”. Nesse ponto, não se vislumbra em cognição sumária as nulidades apontadas diante da evidente regularidade da norma que embasa a atividade fiscalizatória da autoridade coatora. De se observar, por fim, que não se está a debater nestes autos a existência de nulidade ou não da sobredita resolução, mas tão somente a atividade fiscalizatória realizada, vez que se trata de normativa editada por entidade pública diversa não integrante do polo passivo. Por todos esses motivos, no presente momento processual, não se revela possível deferir a medida liminar, diante da ausência de probabilidade do direito alegado pela impetrante. Ante o exposto, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR, nos moldes em que pleiteados. Notifique-se a Autoridade Coatora para prestar informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público.” Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada “[...] a suspensão do auto de infração que possa ser imposto pela agravada, de modo que a agravante possa operar na sua área de excelência sem a interferência estatal” (id. 34742314, pág. 22). Preparo (ids. 34742315 e 34742316) É o breve relatório. Decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-impetrante aponta como ato coator o Termo de Orientação/Vistoria no 84329 expedido em 23/2/22 pela Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal (id. 118910927 dos autos originários), em relação a estabelecimento comercial similar, que atua na área de estética corporal, em que foi citada a RDC/Anvisa no 56/09, que “proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta (UV)”. O fundamento utilizado pela agravante-impetrante é de que há várias decisões judiciais que declararam a nulidade da referida RDC/Anvisa no 56/09, o que permite a concessão da ordem, para que não seja prejudicada no exercício da sua atividade econômica. Todavia, conforme consignado na r. decisão, a norma encontra-se em vigor e os julgados citados pela agravante-impetrante não possuem efeito vinculante. Ressalte-se, por outro lado, a existência de decisões judiciais em sentido contrário ao defendido pela agravante-impetrante, em que é reconhecida a validade da norma, por isso não se constata, nesse momento processual, a probabilidade do direito. A propósito, transcrevo julgado do Tribunal Regional Federal da 1a Região, in verbis: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO DE IMPORTAÇÃO, RECEBIMENTO EM DOAÇÃO, ALUGUEL, COMERCIALIZAÇÃO E USO DE EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL COM FINALIDADE ESTÉTICA. DISCIPLINA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 6o E 7o DA LEI No 9.782/99. SENTENÇA MANTIDA. I - Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". II - Dispõe o art. 6o da Lei no 9.782/99, por seu turno, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionadas, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras. Disciplina o inciso XV do art. 7o da mesma lei, ainda, competir àquela agência reguladora proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e insumos, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde. III - A ANVISA, amparada em relatório da IARC - International Agency for Research on Cancer, instituição vinculada à Organização Mundial da Saúde - OMS e que considerou que a exposição aos raios ultravioletas possui evidências suficientes para considerá-la carcinogênica para humanos, além dos fundamentos de que não existem benefícios que contraponham os riscos decorrentes do uso dos equipamentos para bronzeamento artificial estético e de que não é possível determinar um nível de exposição seguro ao uso de tais equipamentos, editou, no desempenho de suas obrigações legais, a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 56/2009, proibindo em todo o território o território nacional a importação, o recebimento em doação, o aluguel, a comercialização e o uso de tais equipamentos. IV - Em sede mandamental, a concessão da segurança está vinculada à existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo que alega o impetrante possuir, requisito não satisfeito na hipótese dos autos na medida em que os relatórios médicos que acompanham a exordial foram produzidos unilateralmente em seu exclusivo interesse, não sendo suficientes para infirmar os fundamentos técnicos que ensejaram a edição da Resolução RDC no 56/2009 da ANVISA. V - Precedentes jurisprudenciais, sobretudo de Tribunais diversos, em sentido contrário ao entendimento firmado no sentido da legalidade da Resolução RDC no 56/2009 não vinculam esta Corte, sendo irrelevante ao acolhimento da pretensão recursal a só alegação de que a tese recursal encontra amparo em decisões judiciais proferidas em feitos diversos. Além disso, há decisões judiciais "lato sensu" no sentido ora firmado, não havendo que se falar, também sob essa ótica, em reforma da sentença. VI - O fato de nota divulgada no sítio da Organização Mundial da Saúde - OMS sobre as camas de bronzeamento e os efeitos da exposição aos raios UV artificiais não recomendar a imediata suspensão de seu uso não impede a ANVISA, órgão competente no Brasil, de assim proceder diante de estudos técnicos que evidenciam os malefícios do bronzeamento artificial. Além disso, a ausência de recomendação expressa da suspensão do uso de camas de bronzeamento artificial para fins estéticos não gera a presunção de que são benéficas à saúde, constando expressamente daquela nota os malefícios causados pelo uso dos citados equipamentos. VII - A pretensão de reforma do ato jurisdicional questionado deve dizer respeito aos fundamentos nele lançados, não sendo relevante para a solução do caso concreto sentença proferida pela mesma magistrada, supostamente em sentido contrário, em feito que sequer é idêntico à presente demanda. VIII - Sentença mantida. Recurso de apelação interposto pela impetrante a que se nega provimento.” (AMS 0038129-79.2009.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 03/03/2015 PAG 1711.). Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-impetrado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 28 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora